Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, em virtude da inércia da autora quanto à intimação para converter o feito em execução e para informar o endereço correto da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no presente caso, a extinção do processo sem resolução de mérito exigia prévia intimação pessoal da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Após diversas tentativas frustradas de localização do bem alienado fiduciariamente e tendo a autora sido devidamente intimada para requerer a conversão do feito em execução e informar o endereço da ré, mas quedando-se inerte, está correta a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC 485 IV).
4. A intimação pessoal da autora só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC, que não se enquadram no presente caso.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 6 485 II III IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950682, 0708522-57.2024.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1954253, 0704947-15.2022.8.07.0002, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 23/12/2024.); TJDFT, Acórdão 1954026, 0745589-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 24/12/2024.